Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Apelação - Dano moral – Expressões ofensivas proferidas por parlamentar em discurso na tribuna da Casa legislativa que integra, reproduzidas nas mídias dele – Relação com o cargo ocupado - Legitimidade passiva da União, com eventual direito de regresso contra o suposto ofensor – Extinção do processo sem resolução do mérito.